Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712502-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CARLOS MARTIN INFANTE CORDOVA, A. I. M., S. I. M. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARTIN INFANTE CORDOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fornecimento de tratamento multiprofissional aos incapazes, além da realização do exame denominado “acilcarnitinas séricas”, cujo custeio foi negado pela operadora do plano de saúde. Pretende-se também aferir a eventual ocorrência de danos morais. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 3. A operadoras do plano de saúde não pode decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico. 4. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar a norma prevista no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Se o plano de saúde nega a prestação do serviço com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, a consulta não revela dever de indenizar danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não ser abusiva a negativa de cobertura do tratamento, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024